Tribunal: TJMT
Processo: 1003446-90.2023.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003446-90.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OTAVIO AUGUSTO MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 007.855.031-96 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1003446-90.2023.8.11.0006

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1003446-90.2023.8.11.0006

Recorrente:

Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal

Recorrido:

Otávio Augusto Moreira de Carvalho

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
SERVIDOR PÚBLICO - AUTARQUIA MUNICIPAL - ENCANADOR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -
LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (
LTCAT
) - ENQUADRAMENTO DA INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 40% (
QUARENTA POR CENTO
)
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme constatado em laudo pericial, o servidor recorrido faz jus ao adicional de insalubridade, uma vez que exerce a atividade classificada como insalubre de grau máximo no percentual de 40% (quarenta por cento).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1003446-90.2023.8.11.0006

_____________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1003446-90.2023.8.11.0006

Recorrente:

Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal

Recorrido:

Otávio Augusto Moreira de Carvalho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres
-MT.

Sentença (Id.

198512161

)
:
julgou

parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o recorrente a pagar o adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) retroativamente, desde a elaboração do laudo pericial.

Recurso Cível Inominado
(Id.

198512163
)
:
o recorrente defende a reforma da sentença para julgar improcedentes.

Contrarrazões (Id
198512165

): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1003446-90.2023.8.11.0006

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1003446-90.2023.8.11.0006

Recorrente:

Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal

Recorrido:

Otávio Augusto Moreira de Carvalho

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade promovida por
Otávio Augusto Moreira de Carvalho em
face de
Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido é encanador da autarquia recorrente, exposto diariamente a situação insalubre, e que levando em consideração as atividades desenvolvidas no cargo, o regramento estabelecido em lei municipal, bem como o laudo pericial do local de trabalho, busca o pagamento retroativo do adicional de insalubridade em grau máximo, desde a constatação no
LTCAT
.

Registre-se que o Lei Complementar 94/2011,
que dispõe sobre a organização administrativa do Serviço Autônomo de Água, Esgoto, Drenagem e Resíduos Sólidos do Município de Cáceres-MT – SAEC
, reconhece o direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade exponha o servidor a risco, com redação dada pela LC 170/2022, nos seguintes termos:

“Artigo 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres de que trata a NR-15, em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, e os que trabalham em condições de periculosidade de que trata a NR-16, fazem jus aos seguintes adicionais: I – Da Insalubridade: a) R$ 110,00 (cento e dez reais) para grau mínimo; b) R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para grau médio; c) R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) para grau máximo. “

Entretanto, constata-se que antes da redação supracitada, a redação anterior previa o pagamento do adicional nos seguintes termos:

“Artigo 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. § 1o A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medias que conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. §2o O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.”

Além disso,
conforme constatado em laudo pericial, o servidor recorrido faz jus ao adicional de insalubridade,

de grau máximo no percentual de 40% (quarenta por cento).

Assim, é incontestável que desde a data da elaboração do laudo o recorrido tem direito ao recebimento da verba pleiteada, uma vez que, nesta época já exercia a atividade classificada como insalubre de grau máximo.

Com efeito, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento dessa Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. SUPRESSÃO DO ADICIONAL. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT).
ENQUADRAMENTO DA INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO). SUPRESSÃO IRREGULAR DO ADICIONAL. DIREITO EVIDENCIADO. TERMO INICIAL (ABRIL/2019). RETROAÇÃO DOS EFEITOS DEVIDA.
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O art. 39, § 3o, da Constituição Federal, após a Emenda Constitucional no 19, de 04 de junho de 1998, deixou de trazer no rol dos direitos sociais garantidos aos servidores públicos a garantia do “adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas”, consoante o inciso XXIII, do art. 7o, da Carta Magna. 2- A partir de então, a concessão dos supracitados adicionais ao servidor público passou a depender da previsão expressa em legislação específica (Lei Municipal no 1.752/1990- Redação dada pela Lei no 8798/2016). 3- A perícia realizada é contundente em afirmar que os servidores em questão têm direito ao adicional de insalubridade em grau médio, adicional este que já era pago a estes profissionais até abril/2019.
Assim, é incontestável que desde a data em que cessado o pagamento, ou seja, abril/2019, os servidores já teriam direito ao adicional de insalubridade, uma vez que, nesta época eles já exerciam a atividade classificada como insalubre de grau médio
. 4- O Município de Rondonópolis, ao editar a Lei Municipal no 1.752/1990, que trata do estatuto de seus servidores, previu o adicional de insalubridade nos seguintes termos: “Art. 70 Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica. § 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT a ser realizado exclusivamente por profissional habilitado para tanto, acompanhado por membro da Comissão Local de Saúde do Trabalhador - CLST da unidade demandante, referido laudo deverá ser mantido atualizado. Em caso de comprovada o direito da insalubridade contará a partir da data do recebimento do requerimento. § 2o O valor do adicional de insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional; II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional; III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional. (Redação dada pela Lei no 8798/2016)”. Frente a este contexto, o município já considerava as atividades desempenhadas pela parte autora como insalubres em grau médio, de modo que a condenação deve se dar de forma retroativa. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC. 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (TJ-MT - RI: 10196229020228110003, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 26/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023).”

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condena-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024